Tribunal: STF
Processo: ADI 826
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-17
Data de publicação: 1998-09-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MUNICÍPIOS COM MAIS DE CINCO MIL HABITANTES: PLANO
DIRETOR.
ART. 195, "CAPUT", DO ESTADO DO AMAPÁ. ARTIGOS 25, 29,
30, I E VIII, 182, § 1º , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 11 DO A.D.C.T.
1.      O "caput" do art. 195 da Constituição do Estado do Amapá
estabelece que "o plano diretor, instrumento básico da política de
desenvolvimento econômico e social e de expansão urbana, aprovado
pela Câmara Municipal, é obrigatório para os Municípios com mais de
cinco mil habitantes".
2.      Essa norma constitucional estadual estendeu, aos
municípios com número de habitantes superior a cinco mil, a
imposição que a Constituição Federal só fez àqueles com mais de
vinte mil (art. 182, § 1º ).
3.      Desse modo, violou o princípio da autonomia dos
municípios com mais de cinco mil e até vinte mil habitantes, em face
do que dispõem os artigos 25, 29, 30, I e VIII, da C.F. e 11 do
A.D.C.T.
4.      Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente,
nos termos do voto do Relator.
5.      Plenário: decisão unânime.